Tribunal: TJMT
Processo: 1020506-34.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020506-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame
:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgara procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia após rescisão unilateral de contrato.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em (i) contradição quanto à validade da cláusula de pagamento por fase concluída; (
ii
) omissão sobre a existência de diversas formas de remuneração previstas no contrato; (
iii
) omissão acerca do termo de quitação; (
iv
) omissão sobre a impossibilidade de intervenção judicial em contratos válidos; (v) ausência de fundamentação quanto aos critérios de arbitramento dos honorários; e (vi) omissão em relação à aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça.
.

III. Razões de decidir
:

3. Não se constatou contradição no acórdão quanto à cláusula contratual de rescisão, sendo que a decisão reconheceu sua existência, mas a afastou com fundamento na jurisprudência consolidada que admite o arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral, para evitar o enriquecimento sem causa.

4. Inexiste omissão sobre as formas de remuneração contratual, pois o acórdão reconheceu expressamente a existência de honorários por fase processual e justificou o arbitramento judicial em razão da impossibilidade de continuidade dos serviços.

5. O acórdão examinou a validade do termo de quitação, rejeitando sua eficácia por ausência de especificidade quanto ao objeto quitado e à extensão dos serviços, em conformidade com os arts. 104, II, e 422 do CC.

6. Rechaçada a alegada omissão quanto à impossibilidade de revisão judicial de contratos válidos, pois a decisão abordou a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, fundamentos constitucionais que autorizam a atuação jurisdicional nos casos em que houver risco de desequilíbrio contratual.

7. O acórdão estabeleceu critérios objetivos para o arbitramento dos honorários, baseando-se no teto contratual, no volume de trabalho executado, na complexidade das demandas e na razoabilidade do valor arbitrado.

8. A alegada omissão quanto ao precedente do STJ (REsp nº 2.158.327-MT) foi corretamente afastada, por não se tratar de decisão vinculante nem apresentar identidade fática com o caso concreto, sendo legítima a adoção de fundamentação suficiente nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

9. Os embargos, em verdade, buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via dos embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A simples discordância da parte embargante com a interpretação jurídica adotada no acórdão não configura vício ensejador de embargos de declaração. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina expressamente os fundamentos contratuais, os elementos fáticos e os critérios jurídicos para o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022; CC, arts. 104, II, e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO
S.A. em face do acórdão (Id.
323187376
)

que, por unanimidade,
negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira
e pelo escritório
, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que julgara procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/
S
.
.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradições e omissões no acórdão objurgado. Alega, inicialmente, que o julgado reconheceu o direito ao arbitramento judicial de honorários, apesar da existência de cláusula contratual expressa disciplinando a forma de rescisão e pagamento das etapas já concluídas, o que, segundo aduz, configuraria contradição, uma vez que o contrato previa de modo inequívoco as hipóteses de remuneração proporcional e quitação das fases executadas. Assevera que o colegiado desconsiderou que o instrumento contratual estabelecia pagamentos parciais sucessivos conforme o andamento das demandas, de modo que não haveria valores pendentes de quitação.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise dos
termos de quitação
firmados entre as partes, argumentando que os documentos juntados aos autos comprovariam o adimplemento integral dos honorários pactuados e que o acórdão incorreu em equívoco ao reputá-los genéricos e ineficazes. Aduz que, diante da natureza massificada da prestação de serviços advocatícios prestados ao banco, seria inviável exigir a individualização de cada processo contemplado nos recibos de quitação, bastando a indicação do fato gerador dos pagamentos.

Afirma também que o colegiado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar cláusulas contratuais expressas, notadamente a cláusula 17.6, que tratava da forma de remuneração em caso de rescisão unilateral, bem como a cláusula 6.7, que estabelecia abatimentos nos valores em caso de êxito na recuperação de créditos. Defende que, inexistindo pedido de anulação contratual, seria vedada a intervenção judicial no conteúdo do contrato regularmente celebrado entre partes capazes, sob pena de afronta aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos
.

Por fim, o embargante argumenta que o acórdão deixou de examinar integralmente suas teses quanto à ausência de desequilíbrio contratual e à legalidade da rescisão imotivada, amparada no direito potestativo de revogação do mandato, conforme reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Postula, assim, o saneamento das omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a quitação integral dos honorários contratuais
, afastando o arbitramento judicial da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco
s.A
.
em face do acórdão (Id. 323187376) que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira e pelo escritório, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que julgara procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
Galera Mari E Advogados Associados

S/
S.
.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
º.
"

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,Luiz Guilherme Marinoni,Sérgio Cruz ArenharteDaniel
Mitidiero
, lecionam que:

"
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada contradição referente à previsão contratual sobre a rescisão, não se verifica no acórdão qualquer proposição inconciliável entre si. O julgado reconheceu expressamente a existência da cláusula contratual que estabelecia a forma de pagamento em caso de rescisão, porém, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, entendeu que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, ainda que lícita, não afasta o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão.

O acórdão citou expressamente o teor da cláusula 17.6 do contrato, reconhecendo que esta previa o pagamento apenas das etapas já concluídas, destacando, contudo, que tal disposição não prevalece diante da interpretação jurisprudencial consolidada sobre o tema, que visa impedir o enriquecimento sem causa do contratante. Não há, portanto, contradição, mas interpretação jurídica desfavorável à tese do embargante.

No tocante à alegada omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços com diversas formas de remuneração, tal argumentação também não prospera.

O acórdão abordou expressamente as cláusulas contratuais, reconhecendo a existência de remuneração por fases, mas entendeu que a rescisão unilateral do contrato impossibilitou que o escritório advocatício implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários, o que justifica o arbitramento judicial.

O acórdão destacou que
"no caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados"
. Constata-se, portanto, que o tema foi devidamente apreciado, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegada omissão referente ao termo de quitação, observa-se que o acórdão examinou detidamente a questão, concluindo pela invalidade do termo por não especificar com clareza quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estariam sendo efetivamente quitados.

O acórdão fundamentou sua conclusão no artigo 104, II, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico, bem como no princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 422 do mesmo diploma legal.

No que concerne à suposta omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado e impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, verifica-se que o acórdão apresentou fundamentação constitucional robusta, abordando a questão sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, considerando a dignidade da pessoa humana, o direito fundamental ao trabalho e a função social dos contratos.

O acórdão destacou ainda que a aplicação da jurisprudência consolidada não implica desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos, mas reconhece que a rescisão unilateral gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Relativamente à alegada omissão quanto aos parâmetros para arbitramento dos honorários e análise do resultado das ações executivas, o acórdão estabeleceu critérios objetivos para o arbitramento, considerando o teto contratual, o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, a complexidade das causas e o tempo despendido.

O acórdão demonstrou que o valor fixado de R$ 15.000,00 corresponde a aproximadamente 7,5% do teto contratual total para os dois processos, revelando-se proporcional e razoável.

O embargante menciona, ainda, decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 2.158.327-MT), que teria determinado a necessidade de manifestação expressa sobre determinadas questões e provas em processos semelhantes. Entretanto, a decisão invocada não constitui precedente vinculante nos termos do art. 927 do CPC, nem guarda identidade absoluta com o presente caso, cujas peculiaridades fáticas e contratuais foram amplamente debatidas e apreciadas.

O colegiado apreciou de forma completa todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, não se exigindo manifestação exaustiva sobre cada argumento isoladamente, conforme preceitua o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO . ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE . SÚM. N. 7/STJ. 1 . O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos . Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Portanto, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mormente quando, como no caso, busca-se, em verdade, o reexame da matéria já decidida, com nítido intuito de obter efeitos infringentes.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
REJEITO-OS
dos embargos de declaração oposto por
Banco Bradesco S.A
, por não vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via dos embargos declaratórios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025